Tribunal: STF
Processo: ARE 1378839
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Suposto erro fundado na alegação de que o caso foi apreciado a partir de premissas equivocadas. 



    3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 



    4. O Órgão julgador não está obrigado a “interpretar” as razões do recurso, a fim de chegar ao resultado desejado pela parte, a quem cabe o ônus recursal de impugnar expressa e diretamente os argumentos constantes do acórdão recorrido. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.